Tribunal: STF
Processo: RE 81863
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
1) FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. INOCORRENCIA DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA,
NO CASO, AO ART. 810 DO CPC/39. DISSIDIO NÃO COMPROVADO. 2) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. E INTEMPESTIVO, QUANDO INTERPOSTO NO
DECENDIO CONTADO DA ABERTURA DE VISTA PARA CONTRA-RAZOES DO
RECORRIDO NO RECURSO PRINCIPAL. 3) RECURSOS NÃO CONHECIDOS.